Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista da r. decisão que nos autos do processo n. 0702040-48.2024.8.07.0018, homologou os honorários periciais no valor de R$ 4.160,90, conforme proposta apresentada pelo perito judicial. O Agravante aduz que o valor dos honorários periciais não se mostra razoável e se encontra em descompasso com o previsto na Portaria Conjunta n. 101/16 do TJDFT e na Resolução n. 232 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão. Recorrente isento do preparo. É a suma da pretensão recursal. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, ”cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.160,90 (quatro mil cento sessenta reais e noventa centavos) (ID 204169353). Intimadas as partes a se manifestarem, o autor concordou com o valor proposto (ID 205350874) e os réus, por sua vez, discordaram da proposta, restringindo à alegar, sem fundamentar, que a hora de trabalho do perito não pode ser exageradamente maior que a hora de trabalho de um Ministro do Supremo Tribunal Federal e que o número de horas consumidos para a realização de uma perícia medica é de 08 (oito) horas, bem inferior às 30 (trinta) indicadas pelo perito que atuará neste feito e sugere que os honorários periciais sejam fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 206541401). O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. 3. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (07518914720238070000, Relator: José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024.) -g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (07238902320218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2021.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. 2. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional. 3. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo. 3.1. Neste ponto, caberia ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07169836120238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.) - g.n. Tendo em vista que o perito discriminou detalhadamente todas as tarefas a serem realizadas; que o valor da hora trabalhada proposto se encontra condizente com o valor estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina; pelas quantidades de quesitos a serem respondidos e que cada ação se distingue por suas peculiaridades, que o réu não fez provar de que a proposta de honorário esteja em patamar elevado ou desproporcional à complexidade e o tempo exigido para realização da perícia, conclua-se que a proposta apresentada se encontra dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, portanto, INDEFIRO o pedido de ID 206541401. Diante do exposto e considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 4.160,90 (quatro mil cento sessenta reais e noventa centavos). A prova pericial foi requerida por ambas as partes, portanto, os honorários periciais serão rateados entre elas, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. O autor comprovou o pagamento da sua conta parte, conforme comprovante de ID 205582246. Concedo aos réus o prazo de 10 (dez) dias para comprovarem o depósito da cota parte que lhes cabem dos honorários periciais. Comprovado o depósito, intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 466, § 2° do Código de Processo Civil.” O MM. Juiz homologou os honorários periciais em R$ 4.160,90, ao passo que o Agravante, responsável pelo parcial adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. Conforme já me manifestei no PJE 0719029-86.2024.8.07.0000, o CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional. No caso em comento, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e da necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa, Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o Agravante nesta oportunidade. Por fim, a Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são repetidos na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, já que nenhuma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Neste sentido, 07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/11/2023; 07531793020238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/4/2024. Portanto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator